Tribunal: TJSP
Processo: 1001118-38.2024.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Autor, arrematante de parte ideal de imóvel, que pretende a exibição de documentos relativos a contrato de parceria agrícola firmado entre a antiga proprietária e a ré – Conceito de documento comum, previsto no artigo 399, III, do Código de Processo Civil que engloba os documentos de interesse

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DO AUTOR – Autor, arrematante de parte ideal de imóvel, que pretende a exibição de documentos relativos a contrato de parceria agrícola firmado entre a antiga proprietária e a ré – Conceito de documento comum, previsto no artigo 399, III, do Código de Processo Civil que engloba os documentos de interesse comum das partes, ainda que formalmente pertença a apenas uma delas – Autor apelante que, na qualidade de arrematante, tem interesse em apurar eventuais frutos provenientes do imóvel a partir do aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, CPC) – Sentença reformada – Pedido inicial procedente, com inversão da sucumbência – Recurso provido.